Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTEMPESTIVO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CRIME FORMAL IMPRÓPRIO.

1. A oposição de embargos de declaração que não sejam conhecidos não interrompe o prazo recursal. Na situação dos autos, o Ministério Público opôs embargos de declaração que não foram conhecidos, por intempestividade, e, posteriormente, interpôs apelação, também intempestiva. Recurso não conhecido.
2. Não há óbice legal, que proíba menções em plenário pelo Ministério Público, sobre as fichas de antecedentes criminais do acusado existentes nos autos, porque o rol de vedações existentes no inciso I, do art. 478 do CPP, é taxativo, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Não há nulidade na diferença entre a forma de colher o depoimento escrito e o respectivo vídeo, pois não há pretensão de transcrição, nem foi apontada diferença de conteúdo ou prejuízo advindo da distinção entre as formas de coleta de depoimentos. Sem prejuízo, não há nulidade a ser declarada, consoante art. 563, do CPP.
4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Sendo a exasperação levada à efeito na sentença superior a tal fração, sem motivação específica, deve ser reduzida para adequação ao critério.
5. Configura crime formal impróprio a conduta consistente no disparo de vários tiros de arma de fogo, que denotam a existência de desígnios autônomos, na medida em que objetiva o dolo direto contra alvo específico e, também, aceita o dolo eventual em relação a outros alvos.
6. Recurso do Ministério Público não conhecido. Apelações das defesas parcialmente providas.